Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0714569-56.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO DUTRA CALDAS IMPETRADO: CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, SECRETÁRIA DO ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por BRUNO DUTRA CALDAS contra ato atribuído ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CIEDS e à SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL – SECEC/DF, consistente na habilitação de proposta da proponente Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. em certame público regido pelo Edital de Chamamento Público n. 21/2023 – Audiovisual – Lei Paulo Gustavo, com a obra intelectual “Shaya e o Espelho”, sem autorização, remuneração e menção ao impetrante. O impetrante alega ser coautor da referida obra e que a registrou como propriedade intelectual no acervo do Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional em 21/9/2017, sob o n. 745187. Registra que tomou conhecimento de que a obra foi utilizada por Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. para concorrer no citado certame com o uso de documentação emitida apenas pela outra coautora, Júlia Libânio. Assevera que comunicou o fato ao CIEDS, o qual informou que [...] tivera conhecimento da “denúncia” e procedera a apuração, bem como que a equipe responsável se baseou em documento assinado por Júlia Libânio, em tese, “identificada como coautora principal da obra”, consignando que “informamos que não existem evidências de falsificação de assinatura ou apresentação de cessão de direitos vencida. Com base nessa análise, determinou-se que a proposta deverá seguir como habilitada”. [...] Sustenta a ocorrência de violação a dispositivos da Lei n. 9.610/1998 e do Edital de regência (itens 11.4.1, 12.2.2, inciso II, e 12.4). Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de liminar, aponta a iminência de convocação da proponente para assinatura do Termo de Execução Cultural. Afirma, ainda, ser artista autônomo, em contexto pós-pandêmico, e que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assim, o impetrante requer, em suma, o recebimento do mandamus; o deferimento da gratuidade da justiça; a concessão de liminar inaudita altera pars, para que seja determinada a desclassificação da proponente Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. e obstada a assinatura do Termo de Execução Cultural com o uso da obra “Shaya e o Espelho”. Custas não recolhidas. Determinei a intimação do impetrante para emendar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, de forma a delimitar o pedido meritório, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 319, inciso IV, e 321 do Código de Processo Civil – CPC c/c arts. 6o e 10 da Lei n. 12.016/2009, e, ainda, para esclarecer o valor atribuído à causa (R$ 950.000,00). Em resposta, o impetrante informou que o valor da causa se refere àquele indicado no Edital para o projeto apresentado pela empresa Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. e juntou nova petição inicial, na qual apresenta pedido de mérito, qual seja: [...] pede-se a desclassificação da empresa proponente habilitada no certame para que seja impedida de assinar o Termo de Execução Cultural com a Impetrada e, ainda, que sejam assegurados ao Impetrante os direitos autorais que lhe são de mérito a partir da seleção e inclusão na proposta, bem como da habilitação da proponente no certame. [...] (ID 57997016, pág. 13; Grifou-se). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, pois, do exame dos extratos bancários juntados, verifiquei que o impetrante – artista autônomo – não parece auferir renda superior a 5 (cinco) salários mínimos, critério previsto na Resolução n. 271/2023 do CSDPDF. Prosseguindo, insta registrar a possibilidade de modificação do pedido em sede de Mandado de Segurança, como efetuado pelo impetrante – que acrescentou o pleito de garantia dos direitos autorais quando da emenda da petição inicial –, sem a concordância da autoridade coatora, desde que ainda não prestadas as informações. Também cumpre destacar que o fato de o impetrante não ter formulado o pedido meritório na parte final da petição inicial, mas apenas no desenvolvimento do documento (ID 57997016, págs. 8/13), não implica em inépcia. Isso porque o pedido deve ser extraído de uma interpretação lógico-sistemática da peça processual, consoante se extrai da redação do art. 322, § 2o, do CPC, que assim dispõe: “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”. Para corroborar a tese acima alinhavada, confira-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. plano de saúde. realização de cirurgia. custeio de prótese. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO. PEDIDO IMPLÍCITO. CAUSA DE PEDIR. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PLEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 322, §2o, DO CPC/15. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O pedido autoral deve ser aferido pela análise da pretensão deduzida como um todo, e não apenas da conclusão, devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos (art. 322, §2o, do CPC/15). [...] 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1247362, 07084776020188070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. REEEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PARTE DISPOSITIVA. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...] 3. O colendo Tribunal da Cidadania possui orientação firme de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, "porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame" (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013). 4. Recurso provido, sem efeitos modificativos. (Acórdão 1223213, 07275320620188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consequentemente, a análise do pedido de mérito não importa em julgamento fora do pedido. Ocorre, entretanto, que o pedido de condenação das autoridades impetradas à reparação pelos eventuais direitos autorais violados – de natureza moral e patrimonial – em virtude da habilitação da empresa Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. no certame, demanda dilação probatória, inadmissível em sede de mandado de segurança. Ademais, conforme entendimento sumulado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF, “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”. Diante, pois, da necessidade de dilação probatória, não reconheço o direito líquido e certo do impetrante no tocante ao pedido supracitado, razão pela qual indefiro a petição inicial nesse ponto, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do CPC c/c art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Quanto aos pedidos de desclassificação da proponente Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. e impedimento da assinatura do Termo de Execução Cultural com o uso da obra “Shaya e o Espelho”, admito o mandamus. Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. Quanto ao deferimento de liminar, a Lei n. 12.016/2009, prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. No caso, em uma análise superficial dos autos, entendo que o documento ID 57819694 indica que a obra em evidência está registrada no Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional desde 21/9/2017, constando, como autores, o impetrante e Júlia Libânio. E, consoante previsto no art. 29 da Lei n. 9.610/1998 – que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências –, a utilização da obra, por quaisquer modalidades, depende de autorização prévia e expressa do autor. O Edital de regência do certame também conta com previsão no mesmo sentido, senão vejamos: [...] 12. DA ETAPA DE HABILITAÇÃO 12.1 Serão convocados para habilitação os proponentes de projetos classificados até a posição correspondente ao dobro do número de vagas previstas para cada linha de apoio. 12.1.1 Os proponentes habilitados classificados dentro do número de vagas previstas serão convocados para firmarem Termo de Execução Cultural. [...] 12.2 O proponente convocado deverá apresentar, no prazo de 3 (três) dias corridos, a contar da data da publicação referida no subitem 11.14, os seguintes documentos, conforme sua natureza jurídica [...] 12.2.2 PESSOA JURÍDICA [...] II. as obras utilizadas no âmbito do projeto contemplado são próprias ou de domínio público, ou, ainda, de utilização autorizada ao proponente pelo autor ou pelo órgão de direitos autorais competente; [...] 12.4 Para os fins do disposto no subitem 12.1.1, g, ii, e 12.1.2, j, ii, no caso de obras firmadas em coautoria deverá ser apresentada declaração dos coautores de que estão cientes e que autorizam e cedem o uso da obra para o projeto, ou iniciava, a ser apoiada com recursos deste Edital [...] (ID 57819698; Grifou-se). Assim, considerando que a banca examinadora consignou, na resposta ofertada à impugnação do impetrante, que a apresentação da autorização da utilização da obra “Shaya e o Espelho” pela coautora era suficiente para a habilitação da Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. (ID 57819695), reputo presente a fundamentação relevante exigida pelo art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. A provável iminência da assinatura do Termo de Execução Cultural caracteriza o perigo da demora. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada, apenas para determinar a suspensão da habilitação da Studio 10 Assessoria e Comunicação ltda. até o julgamento do mérito deste Mandado de Segurança ou até nova deliberação deste Relator. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, conforme determina o art. 12 da mencionada Lei. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator